Tribunal: TJDFT
Processo: 0728418-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728418-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO GOMES FERREIRA IMPETRANTE: DANIELLE DE ARAUJO MENDES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Danielle de Araujo Mendes, em favor de Leandro Gomes Ferreira, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, nos autos n.o 0017929-78.2013.8.07.0015. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, consta que o paciente cumpre pena total de 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, fixada em regime inicial fechado, em razão de condenação definitiva pelo crime de latrocínio consumado (artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal). Iniciou o cumprimento da pena em 01/03/2012 em regime fechado e progrediu para o regime semiaberto em decisão de 09/04/2020, com efeitos referentes a 17/03/2020, com autorização para o trabalho externo e saídas temporárias, sendo que o usufruto dos benefícios externos foi condicionado às determinações proferidas nos autos 0401846-72.2020.8.07.0015. Em decisão de 01/07/2020, o Juízo a quo acolheu a proposta de trabalho particular. A data prevista para a progressão ao regime aberto é 19/08/2024. A Defesa requereu a prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, mas o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido em 22/04/2020 (mov. 110.1). Não foi interposto recurso de agravo em execução. No presente habeas corpus, a Defesa afirma que o paciente está no regime semiaberto com trabalho externo e benefícios externos, mas que, por decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, encontra-se recluso na PDF I, há mais de três meses, sem notícias dos familiares e correndo risco de perder o emprego que recentemente fora autorizado, o que traz prejuízo não só ao paciente, mas também à sua família, que depende do trabalho do paciente, em razão do grave estado de saúde da sua genitora. Assevera que o trabalho possui função ressocializadora que é um direito e um dever do condenado no curso da execução da pena. Argumenta que a barbearia que lhe ofereceu a proposta de emprego já está em funcionamento, após a reabertura do comércio, de modo que se verifica a violação direta à liberdade de locomoção do paciente, justificando a impetração do habeas corpus. Aduz que o caso do paciente se amolda à Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual deve ser concedida prisão domiciliar a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução. Afirma que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar, em sintonia com a adoção de medidas preventivas para a contenção da propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça concedeu a prisão domiciliar em caso semelhante ao presente no HC 596882. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Primeiramente, vale salientar que, não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Impugna-se, nesta impetração, decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária. No entanto, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Conforme ponderou a autoridade impetrada, “do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, 22 de abril de 2020 recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos(as), como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados(as), todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública”. Ressaltou que “o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos(as), pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento”. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e a contenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc., conforme consta da decisão impugnada. Veja-se, portanto, que o Juízo a quo adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. E há que se considerar, ainda, que prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Com efeito, conforme decidido pelo Ministro Nefi Cordeiro no HC no 570.634/DF, em que se buscava a colocação em prisão domiciliar de todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia causada pelo novo coronavírus, “a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento da pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa às particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente permitem a constrição cautelar da liberdade”. Ao analisar a situação específica do paciente, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária sob os fundamentos de que “não há nos autos comprovação de que o Interno compõe o grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19 e, novamente ressalto, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF”. Assim, não resta demonstrado, de plano e de modo inequívoco, que o paciente, de 27 anos de idade, esteja no grupo de risco, além de que ele cumpre pena por crime gravíssimo (latrocínio consumado), tendo acabado de obter a progressão para o regime semiaberto, ainda distante da data de progressão para o aberto, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar, em princípio, não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal. Igualmente, a suspensão do trabalho externo e das saídas das unidades prisionais, conforme decidido no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, como medida adotada pela autoridade impetrada para a prevenção e contenção da transmissão do novo coronavírus no sistema carcerário, não padece de ilegalidade e está justificada diante do contexto atual. De fato, tendo em vista a situação de pandemia de COVID-19 e as medidas preventivas adotadas pela Vara de Execuções Penais, bem como os objetivos da execução penal, há de se observar que a suspensão temporária dos benefícios externos não autoriza a conclusão de que o preso esteja cumprindo pena em regime fechado, pois o paciente está alocado em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, e tampouco autoriza a concessão de prisão domiciliar automática a todos os presos em regime semiaberto privados dos benefícios externos. Trata-se, ao revés, de medida necessária e útil para a preservação da vida e da saúde dos presos, efetivada de modo compatível com a necessidade de não se esvair a função estatal de promover a execução penal. Com efeito, esta Segunda Turma Criminal já decidiu que “o atual estado de calamidade pública recomenda a adoção de medidas como a suspensão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, de maneira que, diante da excepcionalidade da situação, não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, em especial porque, conforme relatório das unidades prisionais, foram oferecidas atividades alternativas aos internos.” (Acórdão 1242056, 07069570920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, de modo que deve ser indeferido o pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador